Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704988-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: MURILO DE MENEZES ABREU EXECUTADO: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS D E C I S Ã O Em atenção ao peticionado no ID 34487733, segue anexo a esta decisão, o Recibo de Protocolamento com novo bloqueio parcial de valores realizado junto ao sistema SISBAJUD. O pedido de reiteração da pesquisa via SISBAJUD encontra-se ativo, desse modo, o Juízo aguardará o prazo de renovação automática de 10 (dez) dias, para posterior adoção de medidas pertinentes ao caso. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator